Tribunal: TJMT
Processo: 0033611-68.2019.8.11.0042
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0033611-68.2019.8.11.0042
APELANTE: OEDER DA SILVA CORREA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL - TRIBUNAL DO JÚRI - HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA -1. ALMEJADA A REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL - IMPOSSIBILIDADE – VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – 1.1 A VALORAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA PERSONALIDADE DO AGENTE DEVE SER AFASTADA, À MÍNGUA DE ELEMENTOS COLETADOS NOS AUTOS - QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE ADEQUADO ÀS PARTICULARIDADES DO CASO – 1.2 – FRAÇÃO REDUTORA PARA MAJORAR AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS VALORADAS NEGATIVAMENTE – INVIABILIDADE – CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - PRECEDENTES DO STJ - 2. SEGUNDA FASE – VALORAÇÃO DA ATENUANTE CONFISSÃO ESPONTÂNEA EM FRAÇÃO SUPERIOR A 1/6 (UM SEXTO) – INVIABILIDADE – ATENUANTE VALORADA EM INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – 3. ITER CRIMINIS PERCORRIDO QUE CONDUZ À INCIDÊNCIA DE GRAU DE DIMINUIÇÃO DIVERSO DO MÁXIMO - 4. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL – IMPOSSIBILIDADE – ART. 33, § 2o, “A” DO CP - 5. APELO PARCIALMENTE PROVIDO
1. É inviável a redução da pena-base ao patamar mínimo legal se a culpabilidade do réu e as circunstâncias do crime foram valorados negativamente mediante fundamentação idônea, especificamente considerando a intensidade diferenciada do dolo do agente e o elevado grau de reprovabilidade em concreto da sua conduta e bem como as lesões sofridas pela vítima e os impactos que, a longo prazo, podem ter em seu bem-estar físico e psíquico.
1.1. Diante da complexidade da psique humana, é inviável o exame da circunstância judicial da personalidade do agente sem a elaboração de um estudo psicossocial com a devida intervenção de profissionais habilitados, visto que, além de não dominar tal área de conhecimento, o magistrado possui um breve contato com o acusado, o que torna temerária e precipitada a tentativa de avaliação da imensa gama de elementos subjetivos inerentes à personalidade do indivíduo.
1.2. Na fixação da pena-base é razoável o aumento de 1/8 para cada circunstância judicial desfavorável, percentual, que deve incidir sobre o intervalo das penas mínima e a máxima estabelecidas no preceito secundário do tipo penal incriminador (STJ -HC 266.731/MT).
2. A doutrina e a jurisprudência, sugerem que a elevação ou diminuição, em regra, deve-se dar, na fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, por se tratar do menor índice estipulado na legislação penal para as causas de aumento e de diminuição da pena, salvo fundamentação concreta que justifique a adoção de outro patamar.
3. Na redução de pena pela incidência da minorante prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal, deve ser considerado o iter criminis percorrido pelo agente para consumação do delito (Enunciado Orientativo n.o 46, TJMT). No presente caso, como o iter criminis fora integralmente percorrido e aproximou-se muito da consumação do crime, indevido o retoque da decisão do juiz da causa que fixou patamar mínimo de redução.
4. Descabido o abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena, ex vi do art. 33, § 2o, “a” do CP, ainda mais quando o réu ostenta circunstâncias judiciais negativas.
5. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0033611-68.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), OEDER DA SILVA CORREA - CPF: 042.672.371-66 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), Luciene Bertilda de Arruda (APELANTE), NAYELI YASMIM DE CAMARGO CAMPOS - CPF: 063.864.981-19 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRIBUNAL DO JÚRI - HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA -1. ALMEJADA A REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL - IMPOSSIBILIDADE – VALORAÇÃO NEGATIVA DA
CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
– 1.1 A VALORAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA PERSONALIDADE DO AGENTE DEVE SER AFASTADA, À MÍNGUA DE ELEMENTOS COLETADOS NOS AUTOS - QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE ADEQUADO ÀS PARTICULARIDADES DO CASO – 1.2 – FRAÇÃO REDUTORA PARA MAJORAR AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS VALORADAS NEGATIVAMENTE – INVIABILIDADE – CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - PRECEDENTES DO STJ -
2.

SEGUNDA FASE
– VALORAÇÃO DA ATENUANTE CONFISSÃO ESPONTÂNEA EM FRAÇÃO SUPERIOR A 1/6 (UM SEXTO) – IN
VIABILIDADE
– ATENUANTE VALORADA EM INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –
3.

ITER CRIMINIS
PERCORRIDO QUE CONDUZ À INCIDÊNCIA DE GRAU DE DIMINUIÇÃO DIVERSO DO MÁXIMO
-
4
.
ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL
– IMPOSSIBILIDADE – ART. 33, § 2o, “A” DO CP - 5. APELO PARCIALMENTE PROVIDO

1. É inviável a redução da pena-base ao patamar mínimo legal se a culpabilidade do réu e as circunstâncias do crime foram valorados negativamente mediante fundamentação idônea, especificamente considerando a intensidade diferenciada do dolo do agente e o elevado grau de reprovabilidade em concreto da sua conduta e bem como as lesões sofridas pela vítima e os impactos que, a longo prazo, podem ter em seu bem-estar físico e psíquico.

1.1. Diante da complexidade da psique humana, é inviável o exame da circunstância judicial da personalidade do agente sem a elaboração de um estudo psicossocial com a devida intervenção de profissionais habilitados, visto que, além de não dominar tal área de conhecimento, o magistrado possui um breve contato com o acusado, o que torna temerária e precipitada a tentativa de avaliação da imensa gama de elementos subjetivos inerentes à personalidade do indivíduo.

1.2. N
a fixação da pena-base é razoável o aumento de 1/8 para cada circunstância judicial desfavorável, percentual, que deve incidir sobre o intervalo das penas mínima e a máxima estabelecidas no preceito secundário do tipo penal incriminador
(STJ -HC 266.731/MT).

2. A doutrina e a jurisprudência, sugerem que a elevação ou diminuição, em regra, deve-se dar, na fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, por se tratar do menor índice estipulado na legislação penal para as causas de aumento e de diminuição da pena, salvo fundamentação concreta que justifique a adoção de outro patamar.

3. Na redução de pena pela incidência da minorante prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal, deve ser considerado o
iter criminis
percorrido pelo agente para consumação do delito (Enunciado Orientativo n.o 46, TJMT). No presente caso, como o
iter criminis
fora integralmente percorrido e aproximou-se muito da consumação do crime, indevido o retoque da decisão do juiz da causa que fixou patamar mínimo de redução.

4. Descabido o abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena,
ex vi
do art. 33, § 2o, “a” do CP, ainda mais quando o réu ostenta circunstâncias judiciais negativas.

5. Recurso parcialmente provido.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Oeder da Silva Correa
, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz Presidente do Tribunal do Júri da Comarca de Cuiabá, nos autos n.
0033611-68.2019.8.11.0042 código 592421
, que atento à decisão soberana dos jurados, condenou-o à pena privativa de liberdade de
11 (onze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, pela prática do ilícito tipificado no
artigo 121, §2o, inciso VI, c/c § 2o-A, inciso I, na forma do art. 14, II, ambos do Código
(id.137867758).

Em suas razões recursais, o Apelante almeja tão somente a retificação da pena que lhe foi imposta, pleiteando:

1) Primeira fase:
redução da pena-base
, sob o viés de que a exasperação implementada se deu forma desproporcional e não razoável;

2) redução fração utilizada para majorar as circunstâncias judiciais valoradas negativamente para 1/8 (um oitavo);

3) Segunda fase: sustenta haver desproporcionalidade da redução de apenas 01 (um) ano da pena do apelante oriunda do reconhecimento da confissão espontânea, já que as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal foram valoradas negativamente, cada uma delas, em 02 (dois) anos, as quais guardam simetria probatória entre si.

4) Terceira fase: almeja a imposição do patamar máximo de redução (2/3) decorrente do reconhecimento da tentativa, ao argumento de que o crime não chegou nem perto de ser consumado, uma vez que a vítima passou menos de 24 (vinte e quatro) horas no hospital, a qual foi regularmente medicada e, em seguida, liberada, não se justificando a aplicação da fração mínima de 1/3 (um terço).

5) Por fim, acolhida as teses anteriores, busca o
abrandamento do regime prisional
. (id. 137867785).

Em contrarrazões, o Ministério Público rechaça a pretensão recursal e pugna pelo
desprovimento
do vertente apelo (id. 137867790), entendimento perfilhado também pela d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Rosana Marra, conforme entendimento assim sumariado:

“
Recurso de apelação criminal. Irresignação defensiva. Condenação do apelante pelo cometimento do crime de tentativa de homicídio qualificado – feminicídio – (art. 121, §2o, VI, c/c §2o-A, I, c/c art. 14, II, do CP, com as implicações da Lei n. 8.079/90). Objetiva-se a retificação do cálculo penal, argumentando a desproporcionalidade da sanção concretamente imposta. NÃO ACOLHIMENTO. Respeitados os critérios de necessidade, razoabilidade e proporcionalidade da reprimenda penal. Édito condenatório em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial dos Tribunais Superiores. Livre convencimento motivado do julgador.
Parecer pelo DESPROVIMENTO do recurso defensivo.
”
(id. 115008460).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Verte da denúncia que, no dia 31 de julho de 2019, por volta das 16h30min, na residência localizada na Rua Itatiaia, n.o 139, Bairro Planalto, nesta Capital,
Oeder da Silva Correa,
movido por motivo fútil,
iniciou atos executórios com o intuito de matar
Nayeli Yasmim de Camargo Campos,
não consumando seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade
.

Consoante a narrativa da acusação, a vítima e o acusado foram casados pelo período de 04 (quatro) anos e tiveram 01 (uma) filha, sendo que o relacionamento sempre foi conturbado, em razão do comportamento instável e agressivo que o recorrente apresentava.

Ressai dos autos que, cansada das agressões, a vítima pediu o divórcio e foi residir com seus pais, deixando alguns pertences seus na residência em que o casal compartilhava.

À priori, o apelante relutou, mas com o passar do tempo acabou cedendo, inclusive compareceu à Defensoria Pública para dar início ao processo de separação.

Sobre a dinâmica dos fatos, consta que:

“(...)Infere-se dos autos que, no dia dos fatos, o increpado ligou para a vítima e disse que estava levando umas caixas para a kitnet, onde eles morava, ocasião em que a vítima pediu que ele deixasse a porta aberta, porque ela ia até à kitnet, pois o rapaz que iria fazer a mudança estava indo para o local.

Restou apurado que, quando a vítima chegou na kitnet, o increpado não estava, mas depois apareceu no local.

Consta do documento junto que, quando o increpado se deparou com a vítima perguntou se “não tinha volta” e a vítima disse que não.

Em seguida, o increpado partiu em direção à vítima, jogando-a no chão e tentando esganá-la, tentou manter relação sexual, a qual gritava o tempo todo por socorro, ocasião em que a vítima conseguiu morder o denunciado e se desvencilhar dele; se levantou e correu para o corredor.

Nesse interim, o denunciado alcançou a vítima, jogou ela no chão e, enquanto a enforcava, bradava: “se você não vai ser minha, não vai ser de mais ninguém”, momento em que o denunciado enfiou o dedo na boca da vítima, a qual mordeu o dedo dele e ele a soltou.

Nesse momento, a vítima conseguiu, sair correndo, momento em que o increpado disse: “não vou fazer mais nada com voc~e, só deixa eu sumir aí você pode dar parte de mim”.

Apurou que, entretanto, em seguida, o denunciado “pegou uma garrafa de vidro que estava ao chão e desferiu na cabeça da vítima, quebrando a garrafa, momento em que a vítima ficou tonta, mas continuou indo em direção ao portão.

Ato contínuo, o denunciado pegou um pedaço de concreto e, novamente desferiu golpes contra a vítima na sua barriga e cabeça e, ainda disse: “hoje é seu dia de morrer”. Nesse instante, mesmo sendo agredida, a vítima não sabe como conseguiu abrir o portão e saiu.

Não bastasse, o increpado ainda foi atrás da vítima, mas uma vizinha da vítima, quando a viu disse: “Yasmim você está como rosto desfigurado!”, bem como o vizinho de frente socorreu a vítia, antes que o denunciado conseguisse mata-la, pois o vizinho de posse de uma barra de ferro para afastar o denunciado, pegou na mão da vítima, enrolou uma toalha em seu pescoço, pois estava sangrando muito; sentou a vítima e, após ligou para a polícia. (...)”.
(id. 109223482).

Diante deste fato, Oeder da Silva Correa

foi
denunciado
, ao que se seguiu o devido processo legal, culminando na sua
pronúncia
(id. 137867707 – págs. 31/40), e posterior submissão ao crivo do Egrégio Tribunal do Júri, que julgou
procedente a denúncia
e o
condenou
como incurso nas penas do art. 121, § 2o, inciso VI, c/c o § 2o-A, incisos I, c/c o artigo 14, inciso II, do Código Penal, contexto em que agora se exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

1. Da primeira fase da dosimetria da pena

Neste tópico, a defesa revela a intenção de ver afastado o desvalor conferido ao vetor do art. 59 do CP relativo à
culpabilidade, personalidade, motivo
e
consequências do crime
reconhecidas em prejuízo do réu, ao que almeja a readequação da pena basilar.

Em detida análise da r. sentença, é possível verificar que no primeiro momento da individualização da reprimenda, o magistrado condutor do processo estabeleceu a
pena-base em
18 (dezoito) anos de reclusão
, ou seja, em
06 (seis) anos acima do mínimo legal,
vejamos:

“Diante do princípio constitucional da individualização da pena e considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, passo à dosimetria da pena, nos seguintes termos:

A
culpabilidade
do réu é acentuada. Ele e a vítima permaneceram casados durante aproximadamente quatro anos. O casamento sempre foi conturbado devido ao comportamento agressivo do acusado, que constantemente agredia verbalmente a vitima, alegando que ela o traía, o que evolui para episódios de violência física. Não suportando mais as agressões, a vítima decidiu se divorciar. Para tanto, ela e o acusado estiveram na Defensoria Pública, onde firmaram um acordo acerca da pensão alimentícia da filha que eles têm em comum. No dia anterior ao crime o acusado telefonou para a vítima insistindo para que ela desistisse do divórcio, mas não obteve êxito. Na data do fato a vítima foi até a quitinete onde o casal residiu, a fim de buscar a sua mudança. Enquanto esperava o carregador da mudança o acusado chegou ao local e perguntou para a vítima “se tinha volta”. Diante da resposta negativa o acusado partiu para cima dela, jogou-a no chão, tentou esgana-la e manter relação sexual. A vítima começou a gritar, conseguiu morder o acusado, dele se desvencilhou e correu para o corredor da quitinete. Contudo, o acusado a alcançou, a jogou novamente no chão e enquanto tentava enforca-la dizia: “se você não vai ser minha não vai ser de mais ninguém”. A vítima mordeu o dedo do acusado e mais uma vez saiu correndo. Nesse momento o acusado se apoderou de uma garrafa de vidro que estava no chão e a quebrou na cabeça da vítima, passando a golpeá-la com os pedaços da garrafa quebrada. Mesmo assim a vítima conseguiu chegar até o portão da quitinete, onde o acusado lhe desferiu golpes com pedaço de concreto, afirmando: “Hoje é seu dia de morrer”. O acusado somente parou de golpear a vítima devido à intervenção dos vizinhos e das pessoas que começaram a se aglomerar na rua.

Como se vê, a forma como o réu praticou o crime demonstra a toda evidência a sua agressividade, frieza e determinação em ceifar a vida da vítima, especialmente diante do número que lhe casou, o que configura a intensidade do dolo que, por sua vez, leva à exasperação da pena-base;

O réu não registra
antecedente criminal
;

Quanto à sua
personalidade
, é agressiva. Segundo a vítima, este não foi o primeiro episódio de violência praticado pelo acusado. Ele já havia lhe agredido fisicamente em outras ocasiões e quando decidiu comunicar as agressões à autoridade policial o acusado reagiu de forma ainda mais violenta, quebrando todos os móveis da residência do casal e proferindo-lhe ameaças de morte e de suicídio;

No tocante à
conduta social do acusado
, a falta de estudo específico e de outro tipo de informação segura nos autos, obsta qualquer valoração nesse particular;

O
comportamento da vítima
não contribuiu para a prática do crime. Ela decidiu por fim ao casamento e foi buscar a sua mudança, oportunidade em que foi agredida e quase morta pelo acusado, da forma acima mencionada;

O
motivo do crime

é torpe
, consistente no fato do acusado não aceitar o término do relacionamento.

Insta anotar, nesse particular, que a razão do Ministério Público ter pleiteado hoje em plenário o afastamento da qualificadora relativa à motivação foi exclusivamente técnica, visto que equivocadamente constou na pronúncia a motivação fútil, ao invés da motivação torpe, o que não obsta o seu reconhecimento como circunstância judicial negativa.

As
circunstâncias do crime
são próprias do tipo penal, nada tendo a destacar além do já consignado no item “culpabilidade”;

No que tange às
conseqüências do crime
, foram graves. Segundo a vítima, as agressões sofridas resultaram em dano físico permanente, consubstanciado em várias cicatrizes pelo corpo, inclusive na face, e fortes dores de cabeça, além de dano psicológico, com quadro de ansiedade e pânico, visto que ela tem dificuldade em estar na presença de outras pessoas e não consegue trabalhar.

Assim, ante a pena prevista para o crime de homicídio qualificado, de 12 (doze) a 30 (trinta) anos, entendo necessário e suficiente estabelecer a pena-base em
18 (dezoito) anos de reclusão.

Anoto, por oportuno, que o acréscimo acima aplicado está de acordo com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no sentido de que deve obedecer à fração máxima de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa,
que no caso concreto
são três
:
culpabilidade acentuada
,
personalidade agressiva do acusado e consequências graves do crime
”

(id. 137867758).

O pleito recursal comporta parcial provimento, conforme as razões a seguir aduzidas:

a)

Culpabilidade do agente

Com relação à
culpabilidade,
é sabido que, enquanto circunstância judicial do artigo 59 do Código Penal, consiste em fator de gradação da pena e se relaciona à reprovabilidade em concreto da conduta perpetrada pelo agente, configurada no grau de censura atribuível ao autor do ilícito, em razão de sua especial postura diante do bem jurídico tutelado e da gravidade concreta do fato, quando em confronto com a previsão ordinária do tipo penal, podendo o julgador depreciar tal vetor octogonal somente se houver um
plus
no modo de agir do condenado, que está intimamente ligado à intensidade do dolo ou ao grau de culpa do indivíduo.

Dito de outra forma, a definição da culpabilidade prevista no art. 59 do Código Penal, não deve ser confundida com a culpabilidade que, juntamente com a tipicidade e a ilicitude, integra a própria estrutura analítica do crime, sob o viés tripartido, isto é, a culpabilidade composta pela imputabilidade, potencial consciência de ilicitude e exigibilidade de conduta diversa, haja vista que, se esta já não estivesse presente na conduta, não haveria crime e o acusado sequer deveria estar sendo punido.

Na presente hipótese, o fundamento aventado na sentença para desabonar a culpabilidade encontra lastro no acervo probatório dos autos, na medida em que o laudo pericial de exame de corpo de delito (id. 137867705-págs. 51/57) e fotografias anexas, atestam que havia “
presença de múltiplas feridas corto-contusas compatíveis com o histórico
” narrado pela a vítima
Nayeli Yasmim de Camargo
, o que, a meu ver, demonstra que a intensidade do dolo do infrator foi diferenciada e extrapolou o grau de reprovabilidade ínsito ao tipo penal.

Ressalta-se que o acusado, demonstrou grande disposição em perseguir a intenção homicida revelada pela quantidade de golpes que desferiu contra a vítima, bem como pela localização das lesões descritas no laudo pericial acostado ao id. 137867705 (págs. 51/57), o que, portanto, exclui a alegação da defesa.

Como se vê, a fundamentação utilizada pelo magistrado para negativar a circunstâncias judicial da
culpabilidade
se revela idônea a justificar a majoração da pena-base.

b)

Consequências do crime

O magistrado da origem, ainda considerou como desfavorável ao apelante a circunstância judicial referente às consequências do crime, por entender que foram graves, resultando em danos físicos e psicológicos à vítima. Veja-se:

“(...)
às
conseqüências do crime
, foram graves. Segundo a vítima, as agressões sofridas resultaram em dano físico permanente, consubstanciado em várias cicatrizes pelo corpo, inclusive na face, e fortes dores de cabeça, além de dano psicológico, com quadro de ansiedade e pânico, visto que ela tem dificuldade em estar na presença de outras pessoas e não consegue trabalhar.”

Em que pese a irresignação recursal, entendo que, nesse caso, se trate de valoração negativa razoável e ponderada, tendo em vista que foram sopesadas as graves lesões sofridas pela vítima e os impactos que, a longo prazo, elas poderiam ter em seu bem-estar físico e psíquico.

Os fundamentos utilizados para recrudescer a pena-base no que toca às consequências, portanto, são idôneos e estão em plena consonância com a jurisprudência da Corte Superior, consoante se vê do seguinte aresto, in verbis:

[...]
No caso em exame, ao valorar a vetorial das consequências do delito em desfavor do Paciente, o Tribunal de origem apresentou fundamentação idônea, consignado que "a vítima foi submetida à cirurgia, em virtude do ferimento causado pelo disparo de arma de fogo, apresentando dormência no membro superior direito e
cicatriz
cirúrgica
no antebraço direito e terço distal do mesmo membros
".
O prejuízo suportado pelo ofendido, portanto, não pode ser considerado ínsito ao tipo penal, legitimando a exasperação da pena-base
.
[...]. (HC n. 641.676/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 23/5/2022). – Destaquei.

Em suma, tendo o d. juízo a quo lançado mão de fundamentação concreta e satisfatória para valorar negativamente as consequências do delito, impõe-se manter a carga desfavorável do aludido vetor octogonal.

c)

Personalidade

No que tange ao desvalor atribuído à
personalidade
do agente não existem nos autos elementos contundentes que possibilitem a sua apreciação, mormente porque essa valoração é totalmente inviável sem a elaboração de um estudo psicossocial com a devida intervenção de profissionais habilitados na temática.

Entendo inicialmente não existir respaldo técnico apto a lastrear a consideração em prejuízo da personalidade, pois não verifico nos autos nenhum laudo formulado por especialistas que noticie ser a personalidade do apelante voltada à prática de crime, razão pela qual descabe sua valoração negativa.

Nessa linha ensina Ney Moura Teles:

“
O exame da personalidade, de outro lado, não pode ser feito a contento pelo juiz, no âmbito restrito no processo penal, sem o concurso de especialistas – psiquiatras, psicólogos etc. O magistrado não é formado e preparado para o exame aprofundado de características psíquicas do homem, e permitir-lhe exame apenas superficial, para um desiderato tão grave – perda da liberdade -, seria de uma leviandade inaceitável num ordenamento jurídico democrático e sério
.” (Direito Penal, 1 vol. Atlas, São Paulo: 2004, p. 400).

Destarte, diante da complexidade da psique humana, é totalmente inviável o exame desta circunstância judicial sem a elaboração de um estudo psicossocial com a devida intervenção de profissionais habilitados, visto que o magistrado, além de não dominar tal área de conhecimento, possui um breve contato com o acusado, o que torna temerária e precipitada a tentativa de avaliação da imensa gama de elementos subjetivos inerentes à personalidade do indivíduo.

Por conseguinte, afasto a valoração negativa da circunstância judicial da personalidade do agente e reduzo em
02 (dois) anos a pena-base
do apelante, estabelecendo-a em
16 (dezesseis) anos

reclusão
.

d) Motivos do crime

Em relação aos motivos, verifico que, em sentença, o magistrado não valorou carga negativa ao vetor, razão pela qual resta prejudicado o pleito.

1.1 – Do pleito de redução da fração utilizada para majorar as circunstâncias judiciais valoradas negativamente para 1/8 (um oitavo).

Convém ressaltar que, embora a delimitação da pena-base se submeta à discricionariedade do julgador, a jurisprudência dos tribunais superiores orienta que cada circunstância negativada deve somar 1/6 (um sexto) ou 1/8 (termo médio) à reprimenda, sendo certo que, mediante fundamentação concreta, o valor pode sofrer variação, conforme se vê no seguinte julgado,
verbis:

“(...) 3. No que tange à dosimetria, "A legislação penal não estabeleceu nenhum critério matemático (fração) para a fixação da pena na primeira fase da dosimetria. Nessa linha, a jurisprudência desta Corte tem admitido desde a aplicação de frações de aumento para cada vetorial negativa: 1/8, a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador (HC n. 463.936/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 14/9/2018); ou 1/6 (HC n. 475.360/SP, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 3/12/2018); como também a fixação da pena-base sem a adoção de nenhum critério matemático. [...]
Não há falar em um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada)"
(AgRg no HC n. 603.620/MS, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 9/10/2020). 4. Não há falar em direito subjetivo do acusado em ter 1/6 (um sexto) de aumento da pena mínima para cada circunstância judicial valorada negativamente. No caso dos autos, o aumento da pena-base, referente ao delito de tráfico ilícito de entorpecentes, em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, pela presença de 2 (duas) circunstâncias judiciais desfavoráveis, utilizando-se do critério de 1/8 (um oitavo) da diferença entre a pena máxima e mínima previstas legalmente para o tipo penal, revela-se proporcional e adequado. (...)”.
(STJ, AgRg no REsp 1898916/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 27/09/2021). –
Destaquei.

Importante ressaltar que
inexiste critério estritamente aritmético para a fixação da pena-base
, de modo que cada vetor judicial elencado no art. 59 do Código Penal, pode ser valorado e quantificado de maneira distinta, por meio de
juízo de discricionariedade motivada do julgador
(art. 93, IX, CF), desde que seguindo os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade e com a finalidade preventiva e repressiva da sanção.

Desta forma, eventual retificação do
quantum
de aumento por parte desta instância revisora só é possível quando houver ofensa destes princípios.

Nesse norte, a jurisprudência do eg. STJ orienta que
“
a dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente,
somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade”

(HC: 474065 MG 2018/0270502-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 23/04/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/05/2019).

In casu
, tenho que o montante exasperado na pena-base (2 anos para cada circunstância negativa), não extrapola os limites da razoabilidade e proporcionalidade
, mostrando-se condizente ainda com o intervalo entre os limites máximo e mínimo previstos no preceito secundário da norma incriminadora, que é de 12 a 30 anos.

A propósito, tal quantitativo de aumento da pena fica abaixo do sugerido pela jurisprudência do STJ
, segundo a qual
“a fixação da pena-base está diretamente ligada à valoração das circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do Código Penal. Ainda, considerando o silêncio do Código Penal e a discricionariedade relativa do julgador, a jurisprudência e a doutrina entenderam ser
razoável o aumento de 1/8 por cada vetorial desabonadora, a incidir sobre o intervalo de apenamento estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador
”.
(HC 266.731/MT. Órgão Julgador: Quinta Turma. Relator: Ministro Ribeiro Dantas. Data do Julgamento: 13/03/2018. Data da Publicação/Fonte: DJe 20/03/2018).

Nesse sentido, já decidiu esta 3a Câmara Criminal/TJMT:

“
Nos termos da jurisprudência do STJ (HC 266.731/MT), na fixação da pena-base é razoável o aumento de 1/8 para cada circunstância judicial desfavorável, percentual, que deve incidir sobre o intervalo das penas mínima e a máxima estabelecidas no preceito secundário do tipo penal incriminador
.” (N.U 1004025-27.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 16/12/2021).

Portanto,
não prevalece
o pleito defensivo que visa redução fração utilizada para majorar as circunstâncias judiciais valoradas negativamente.

2. Da segunda fase da dosimetria da pena

A defesa se insurge contra a sentença que reconheceu a existência da atenuante decorrente da
confissão espontânea,
que sem fundamentação plausível e motivo idôneo, reduziu em apenas 01 (um) ano a pena intermediária do apelante, entendendo, portanto, haver desproporcionalidade na redução da pena intermediária do recorrente.

Razão assiste à defesa.

Sobre a temática, sabe-se que assim como ocorre com as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, a Lei Penal não estabelece critérios de aumento ou de diminuição da pena em
virtude da incidência de circunstâncias agravantes ou atenuantes
, sendo relegada ao magistrado a discricionariedade para a imposição da pena.

Entretanto, a doutrina e a jurisprudência pátrias, no intuito de evitar decisões arbitrária/contraditórias, sugerem que a respectiva elevação ou diminuição deve se dar, em regra, na fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, por se tratar do menor índice estipulado na legislação penal para as causas de aumento e de diminuição da pena, salvo fundamentação concreta que justifique a adoção de outro patamar.

Nesse sentido, trago o aresto abaixo:

“
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. DESCABIMENTO. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE EM 1/6. QUANTIDADE DAS SUBSTÂNCIAS (17 PEDRAS DE CRACK, 59 PORÇÕES DE MACONHA E 187 EPPENDORFS DE COCAÍNA). QUANTUM DE AUMENTO. DISCRICIONARIEDADE. REINCIDÊNCIA. AUMENTO DE 1/6. DESPROPORCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA. WRIT NÃO CONHECIDO. (...). 3. A fração de aumento de 1/6 (um sexto) na segunda fase da dosimetria, por incidência da agravante da reincidência, tem sido a usualmente adotada pela jurisprudência desta Corte, ressalvada fundamentação concreta que justifique outro patamar. 4. Habeas corpus não conhecido.”

(STJ, HC 353.260/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 02/06/2016).

Obviamente, não se trata de um parâmetro rígido, absoluto, insuscetível de modificação, até porque, não sendo o Direito uma ciência exata, torna-se imperioso sopesar as particularidades de cada caso concreto.

Assim, nada impede que o julgador, diante dessas peculiaridades, aplique fração diversa, maior ou menor, desde que mais adequada à hipótese, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo certo, em todo caso, que o incremento da pena em fração superior a 1/6 (um sexto), por força da incidência de agravantes, exige fundamentação concreta, nos termos da jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça (Nesse sentido: STJ – AgRg no HC 440.349/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 28/06/2018).

No presente caso, observo que o magistrado de primeiro grau aplicou aumento SUPERIOR a fração de 1/6, em inobservância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual tem procedência o pleito defensivo, nesse ponto.

3) Da terceira fase da dosimetria da pena - injustiça no tocante à fração redutora da tentativa.

A defesa pleiteia, ainda, a
redução em grau máximo da fração relativa à tentativa,
tendo em vista que “
o crime de tentativa de homicídio não chegou nem perto de ser consumado”
sic, além do que, apesar das lesões constatadas no laudo pericial serem múltiplas; foram leves, tanto assim o é que a vítima não permaneceu 24 (vinte e quatro) horas no hospital
.

Razão não assiste à defesa, visto que o delito só não se consumou, em razão de que uma vizinha abriu o cadeado que estava no portão e a vítima conseguiu se desvencilhar de seu algoz e sair da residência, ocasião em que outro vizinho fez os primeiros socorros, acionou o SAMU e a polícia.

A Turma de Câmaras Criminais deste Sodalício editou o
Enunciado Orientativo 46
a dispor:

“
A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação”.

Ao abordar a questão do iter criminis citando Zaffaroni e Pierangeli, Rogério Greco preleciona,
in verbis
:

“
Desde que o desígnio criminoso aparece no foro íntimo da pessoa, como um produto da imaginação, até que se opere a consumação do delito, existe um processo, parte do qual não se exterioriza, necessariamente, de maneira a ser observado por algum espectador, excluído o próprio autor. A este processo dá-se o nome de ‘iter criminis’ ou ‘caminho do crime’, que significa o conjunto de etapas que se sucedem, cronologicamente, no desenvolvimento do delito
”. [Curso de Direito Penal. Parte Geral. Impetus. 19a edição. 2017. P. 357]

Á propósito, o crime tentado não prescinde que a conduta seja dolosa, que o agente dê início aos atos de execução, bem como não consiga chegar à consumação do crime por circunstâncias alheias à sua vontade.

Nesse norte, a doutrina convencionou que, nos termos do parágrafo único do art. 14 do CP, a redução pelo
conatus
deve operar-se de acordo com a proximidade da consumação da infração penal, variando de um a dois terços, de forma a evitar subjetivismo e decisões arbitrárias.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO. NULIDADES. NÃO CONFIGURAÇÃO. PREJUÍZO. NÃO DEMONSTRADO. PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. DOSIMETRIA. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. DEBILIDADE PERMANENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
ESCOLHA DA FRAÇÃO DA TENTATIVA. FUNDAMENTO IDÔNEO.
1. A anulação de ato processual depende da demonstração de efetivo prejuízo, nos termos do artigo 563 do Estatuto Processual Repressivo, não logrando êxito a defesa na respectiva comprovação, apenas suscitando genericamente teses sem o devido suporte na concretude dos fatos, deve ser aplicado o princípio pas de nullité sans grief. 2. Em se tratando de crime tentado, não haverá bis in idem na consideração negativa do vetor consequências do delito a análise da real ofensa produzida ao bem jurídico tutelado. Assim, há coerência na majoração da pena de um delito de tentativa de homicídio que provocou na vítima lesões permanentes, isto porque, em se tratando de tentativa, a vítima poderia sair inclusive ilesa. 3.
No que diz respeito à escolha da fração redutora em razão da tentativa, essa deve ser feita de forma inversamente proporcional ao iter criminis percorrido
. 4. Recurso especial a que se nega provimento”.
(REsp 1660508/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 24/11/2017). Destaquei

Consta da sentença a seguinte motivação para a eleição da fração adequada por incidência do art. 14, II, do CP, verbis:

“Reconhecida pelo Conselho de Sentença, a causa de diminuição de pena referente a não consumação do crime, prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal, diminuo a pena em 1/3 (um terço).

Considero para tanto a extensão do
iter criminis
percorrido pelo agente, graduando-se o percentual em face da proximidade do resultado “morte”.

De acordo com o Laudo de Lesão Corporal (fls. 46/49) e Laudo Complementar (fls. 133/137), a vítima foi atingida em várias regiões do corpo, causando-lhe múltiplas feridas corto-contusas. O laudo descreve:

- múltiplas feridas corto contusas de 01 cm com pontos de sutura nas regiões de hipocôndrio esquerdo e mesogástrica. E ainda:

- ferida corto contusa com pontos de sutura, 06 cm de extensão em região para nasal esquerda;

- ferida corto contusa com pontos de sutura, 06 cm de extensão em região frontal esquerda;

- Edema e equimose infraorbitário esquerdo;

- ferida corto contusa com pontos de sutura em região occipital direita e esquerdo de 04 cm

- ferida corto contusa com pontos de sutura de 01 cm em região cervical a esquerda;

- ferida corto contusa de 04 cm em região parietal central;

- ferida corto contusa com pontos se sutura de 05 cm de extensão em terço superior do antebraço esquerdo;

- ferida corto contusa com pontos de sutura de 03 cm de extensão;

- 02 feridas corto contusas de 01 cm cada em dorso da mão esquerda;

Ademais, a vítima declarou que o acusado lhe desferiu aproximadamente
vinte golpes com pedaço de vidro e barra de concreto
, cortando o seu corpo em várias regiões, inclusive potencialmente letais, as
quais foram suturadas com 38 pontos
. Alega, ainda, ter sofrido
três fraturas na cabeça.”

(id. 137867758). Destaquei

Com efeito, entendo que agiu com acerto a d. magistrada, em razão de o apelante ter exaurido por completo todos os atos executórios, e só não chegou à consumação dos delitos por circunstâncias alheias à sua vontade. De modo que, mantenho a fração aplicada na sentença.

4) Do redimensionamento da pena

A pena prevista para o crime de roubo é de
homicídio qualificado, de 12 (doze) a 30 (trinta) anos
de reclusão.

1a Fase:
Nesta fase
, afasto
a valoração negativa da

circunstância judicial da
personalidade
do agente e
reduzo em 02 (dois) anos
a pena-base do apelante,
estabelecendo-a em 16 (dezesseis) anos reclusão.

2a Fase:
Nesta fase intermediária, não incidiram agravantes, e,
em face do reconhecimento da atenuante da confissão, aplico a fração de 1/6 (um sexto) para reduzir
a reprimenda em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses
,
passando a pena intermediaria para

13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
.

3a Fase
:
Nesta fase, reconhecida pelo Conselho de sentença, a causa de diminuição de pena referente a não consumação do crime, prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal,
mantenho a fração redutora em 1/3 (um terço)
, de modo que torno a
pena definitiva
do apelante em
08 (oito) anos 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
.

5) Da alteração do regime inicial de cumprimento de pena

Descabido o abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena,
ex vi
do art. 33, § 2o, “a” do CP, máxime quando se trata de réu que ostenta circunstancias judiciais negativas.

6) Conclusão

Ante o exposto e
em dissonância
com o parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao apelo interposto em favor de Oeder da Silva Correa, apenas para retificar a sansão referente à pena privativa de liberdade e fixa-la em
08 (oito) anos 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em regime inicial fechado, mantendo inalterados os demais termos da r. sentença proferida nos autos da Ação Penal n.o
0033611-68.2019.8.11.0042 código 592421
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023